Tribunal: STF
Processo: AP 2108
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de CÂNDIDO JOSÉ GOBBI, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 16/10/2024, foi encerrado o interrogatório do réu, e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal) (eDoc. 96). 



    A Procuradoria-Geral da República requereu “a intimação da autoridade policial para que informe se foi apreendido aparelho celular em posse do acusado quando de sua prisão em flagrante, encaminhando-se, em caso de resposta positiva, o respectivo laudo e relatório de análise quanto aos dados extraídos do aparelho” (eDoc. 97).



    Em 13/11/2024, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90. 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou informando que “previamente ao oferecimento de alegações finais, faz-se mister salientar que não houve pronunciamento nestes autos judiciais acerca do interesse manifestado pelo réu, em 29.2.2024, na celebração do acordo de não persecução penal” (eDoc. 118, fl. 3), bem como salientou que “a defesa juntou na ocasião, inclusive, a minuta encaminhada ao réu pela Procuradoria-Geral da República, com a aposição da assinatura do acusado em todas as folhas, requerendo, ao final, a homologação da avença” (eDoc. 118, fl 3). Afirmou, ainda, que “as tratativas para a solução alternativa do processo penal são feitas extrajudicialmente” (eDoc. 118, fl. 3). 



    Ao final, requereu a “intimação da defesa de Cândido José Gobbi, para que informe se ainda há interesse na celebração do acordo de não persecução penal” (eDoc. 118, fl. 4), assim como “pela suspensão dos autos pelo prazo de 30 (trinta) dias, com o fim de efetivar as tratativas extrajudiciais sobre a celebração do ANPP” (eDoc. 118, fl. 4).



    Intimada, a Defesa de CANDIDO JOSÉ GOBBI apresentou manifestação informando interesse e concordando com as obrigações a serem realizadas no Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 124). 



    Em 8/7/2025, a Procuradoria-Geral apresentou manifestação informando que, caso haja interesse em formalização do acordo, a defesa deve “formalizá-lo pelo email “anpp-gcaa@mpf.mp.br”. Ressalta-se que no e-mail devem constar todos os documentos necessários à verificação do cumprimento dos requisitos legais, para que, após, sejam realizadas as tratativas e a celebração da avença, que será, ao fim, submetida à homologação judicial.” (eDoc. 130).



    É o breve relato. DECIDO.



    DEFIRO o requerimento formulado e DETERMINO o sobrestamento desta Ação Penal 2.108 pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que a defesa encaminhe os documentos pertinentes à Procuradoria-Geral da República, possibilitando às partes negociarem e, se houver consenso, celebrarem o Acordo de Não Persecução Penal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente